Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034512-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 128.595.161-15 (EMBARGANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ROSANA ROCHA - CPF: 786.279.231-91 (EMBARGANTE), EDIFICIO PIAZZA VENEZA - CNPJ: 24.772.014/0001-91 (EMBARGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIAS DEVIDAMENTE TRATADAS – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA e ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (1034512.22.2019.811.0041), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 152108668).

Sustentam os embargantes que, o acórdão é omisso pois, embora fundamente no sentido de que "resta comprovada a exigibilidade do título executado", deixa de citar quais as atas de assembleia de condomínio deliberam e aprovam os valores acima citado, pois inexiste deliberação que comprove objetivamente a aprovação dos valores exigidos pelo Recorrido; bem como, a fundamentação, data vênia, foi evidentemente genérica, devendo, portanto, ser sanada omissão.

Argumenta que ‘o acordo fora firmado exclusivamente por Douglas Rocha, sem que houvesse anuência do Espólio, representado pela inventariante, visto que ele utiliza o imóvel de forma exclusiva, e sequer fora incluído no polo passivo da execução. Houve assunção de dívida por Douglas Rocha, com expressa anuência do credor, sem anuência dos Espólios executados, de modo que a solidariedade não pode ser presumida com base nos citados artigos 1.791 e 1.997, do Código Civil.’.

Requer o acolhimento destes embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas no acórdão proferido por este Tribunal, nos seguintes pontos: Omissão quanto à fundamentação para a rejeição da alegação de inépcia da inicial, para destacar, objetivamente, quais atas de assembleia geral embasam o título executivo, com seus respectivos valores; Omissão quanto à fundamentação legal para acolher a tese do Embargado, no sentido de que, comunicado de síndico seria título executivo extrajudicial; Omissão quanto à aplicação dos artigos 299 e 360, II do Código Civil, visto que parte da execução se refere a saldo de acordo descumprido por terceiro, sem anuência dos Embargantes, de modo que, a solidariedade não se presume, resulta de lei ou da vontade das partes (art. 265, do Código Civil).

Contrarrazões. (id. 155938195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA e ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (1034512.22.2019.811.0041), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 152108668), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PLANILHA DETALHADA DE DÉBITOS – ATAS DE ASSEMBLEIA APRESENTADAS - TÍTULO LIQUIDO E EXIGIVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – LEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o falecimento do proprietário, opera-se a transmissão do domínio e posse da herança desde logo aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC/02. Resta comprovada a exigibilidade do título executado, nos termos do artigo 784, X, do CPC, mediante juntada nos autos dos respectivos comunicados e das Atas das Assembleias que aprovaram os valores de todas as cotas condominiais cobrados pelo Recorrido; bem como, planilhas detalhadas diante ‘Termo de Acordo’ formulado pelo condomínio e recorrido, em que não demonstram excesso de execução.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda,
no que tange a alegação de omissões, também deve ser rejeitada, pois o v. acordão ratificou a r. sentença atacada e assim, destaco trechos:

“(...)O Apelado ingressou com ação de execução por quantia certa em face dos Apelantes (processo n. 1032366-42.2018.8.11.0041), no qual se exige o pagamento de cotas de condomínio referente ao período de julho/2014, outubro/2014 a fevereiro/2015 e abril/2015 a setembro/2018, que totalizou R$ 121.292,97 (cento e vinte e um mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), conforme narra a inicial; anexando aos autos atas de assembleia de condomínio realizadas em 27/05/2013, 18/03/2014, 12/03/2015, 28/03/2017, 19/02/2018, 12/04/2018 e 17/08/2018.

(...)

O novo CPC trouxe como novidade no título executivo a inclusão do crédito decorrente das contribuições condominiais (art. 784, X), no qual considera-se título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovada.

Da análise dos autos, resta comprovada a exigibilidade do título executado, mediante juntada nos autos dos respectivos comunicados e das Atas das Assembleias que aprovaram os valores de todas as cotas condominiais cobrados pelo Recorrido ora apelado, devendo, portanto, serem desconsideradas as argumentações dos apelantes de que “não há a devida comprovação documental por meio de atas de assembleia do condomínio, dos valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 900,00 (novecentos reais), e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).”.

No que tange a alegação de excesso de execução por suposta inexigibilidade do comunicado do síndico; restou demonstrada a exigibilidade das despesas constituída por meio dos comunicados internos expedidos pelo Síndico do Condomínio Recorrido, e devidamente repassados a todos os moradores do Condomínio.

Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial atual, baseado no disposto nos artigos 1.791 e 1.997 do Código Civil, enquanto não há partilha dos bens deixados pelos falecidos, respondem todos os herdeiros por eventual obrigação deixada; assim, inexiste qualquer excesso de execução quanto ao ‘item 1 da planilha de cálculo do Exequente/Apelado.’.

Vale ressaltar também, que o saldo devedor executado, resta devidamente comprovado nos autos por meio do Termo de Acordo (id. 32540006), firmado em 20/02/2015, entre o condomínio recorrido e o herdeiro necessário Sr. Douglas Rocha, uma vez que integra os Espólios de Daniel Rocha e Rosana Rocha, não demonstrando a realização do pagamento da dívida.

Vejamos o entendimento:

DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA EXECUÇÃO EM FACE DO ÚNICO HERDEIRO DO CONDÔMINO. Legitimidade. Com o falecimento do proprietário, opera-se a transmissão do domínio e posse da herança desde logo aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC/02. Planilha detalhada dos débitos. Ausência de impugnação específica acerca dos valores exigidos pelo autor. Comprovação do pagamento do débito. Inexistência, procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP - APL: 10014713920168260595, Relator: ALFREDO ATTIE JÚNIOR, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2017)

Por fim, transcrevo trecho da r. sentença que bem asseverou:

“(...)No que tange à legitimidade passiva, estando ainda em curso o inventário, desponta a legitimidade do espólio, representado pela inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC/2015), para defender em juízo os interesses titulados pelo todo unitário e indivisível. No caso em tela, verifico que a parte embargada ingressou corretamente com ação de execução em face de espólio do de cujus, cuja representação processual dá-se na figura da inventariante.

Diante disso rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo, se for o caso ser retificado o polo passivo no sistema PJe.

Quanto a alegada inépcia da inicial, se confunde com o mérito e assim será analisado. Pois bem, de acordo com o art. 784, X, do Código de Processo Civil, é considerado título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, documentalmente comprovadas”.

Assim, o encargo previsto em convenção condominial ou aprovado em assembleia, quando documentalmente demonstrado, constitui título executivo extrajudicial, autorizando, desde logo, o ajuizamento da ação de execução prevista no art. 771 e ss. do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o embargante, que as cobranças das taxas condominiais de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 900,00 (novecentos reais), e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) não foram instituídas em assembleia pelos condôminos e dessa forma deixam de ser aptas a serem incluídas nas cobranças.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na Ata da AGE, datada de 14/2/2019, foi aprovado o reajuste da Cota Condominial para R$ 760,00, acrescido de R$ 100,00, de fundo de reserva, totalizando R$ 860,00 (id. 47997483); Na Ata da AGE realizada em 03.03.2020, consta a aprovação da continuidade da cobrança da cota de fundo de reserva, no valor de R$ 180,00, passando o condomínio para o valor de R$ 940,00 (id. 47999354). Na AGE, realizada em 12/4/2018, fora aprovado o aumento da taxa de reserva de R$ 50,00, por quatro meses, passando para o montante de R$ 140,00 por quatro meses (até ag/2018) (id. 32540009).

Quanto ao parcelamento do décimo terceiro de 2017, o comunicado fora repassado a todos os moradores (id. 32540008). Nesse diapasão sem razão o embargante ao afirmar que os valores cobrados na execução não foram devidamente aprovados em Assembleia Geral dos condôminos.

Observa-se, ainda, que a dívida decorre das taxas condominiais não pagas pelo proprietário/morador do apartamento 202 do Condomínio embargado, no qual fora firmado em 20/2/2015 o Termo de Acordo referente aos débitos de 01/8/2014 a 31/01/2015, aliadas as taxas vincendas e não pagas após essa data.

No caso dos autos, verifico que, além do Termo de Acordo, acompanhado da planilha atualizada do débito (id.32540010), o Condomínio exequente/embargado acostou aos autos as Atas da Assembleias dos moradores que autorizaram a obrigação de pagamento de encargos condominiais.

Desse modo, configurado o título executivo extrajudicial que estampa a dívida, é cabível o procedimento especial de execução previsto nos art. 771 e seguintes do CPC. (...)”. (id. 148899187)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023